Tribunal: TJPA
Processo: 0803804-91.2020.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803804-91.2020.8.14.0028

EMBARGANTE: MAIRON DA COSTA FONTES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para redimensionar a pena, sob a alegação de omissão quanto à tese de nulidade por violação ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas. Sustenta o embargante que a única testemunha ocular foi influenciada por informações prestadas por autoridade policial, com prejuízo à validade do depoimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à análise da alegada nulidade processual por quebra da incomunicabilidade das testemunhas, apta a justificar o provimento dos embargos de declaração e o prequestionamento da matéria para fins recursais excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma expressa a alegação de nulidade, reconhecendo a preclusão da matéria e a ausência de prejuízo concreto à defesa.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já analisados, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

5. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado inviabiliza o provimento do recurso, ainda que com fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão quanto à análise de nulidade processual impede o provimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão de matéria meritória já enfrentada.

2. A preclusão e a ausência de demonstração de prejuízo concreto inviabilizam o reconhecimento da nulidade por quebra da incomunicabilidade das testemunhas.

itálico Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563 e 619.

itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STF, jurisprudência sobre ausência de omissão e prequestionamento implícito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Mairon da Costa Fontes
, com fulcro no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá – PA, a qual condenou o embargante à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto ao não enfrentamento de uma das teses defensivas deduzidas em sede de apelação, a saber, a violação ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas. Aduz que a única testemunha ocular dos fatos – o menor Gabriel Costa – declarou em plenário que obteve informações sobre o crime diretamente de um investigador de polícia, fato este que teria influenciado sua versão dos fatos, comprometendo a validade de seu depoimento. Acrescenta que a referida testemunha teria retornado à sala de testemunhas após sua oitiva, havendo alegada violação processual que a defesa buscou registrar, sem sucesso.

Afirma, ainda, que o acórdão embargado limitou-se a acolher apenas parcialmente os fundamentos da apelação, reformando a sentença apenas quanto à valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, silenciando-se, todavia, quanto à tese de nulidade processual por afronta ao contraditório e à ampla defesa, decorrente da mencionada violação.

Postula, assim, o reconhecimento da omissão apontada, com consequente pronunciamento expresso deste Tribunal sobre a matéria, inclusive para fins de prequestionamento, de modo a possibilitar eventual interposição de recursos excepcionais.

O
Ministério Público
, por meio de parecer da Procuradoria de Justiça, opinou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O embargante alega omissões no acórdão proferido por esta Turma Criminal.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Mairon da Costa Fontes, com o escopo de suprir omissão no acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva, sob a alegação de que não houve enfrentamento específico da tese de violação ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas, a qual teria gerado prejuízo concreto à defesa.

Após detida análise dos autos, em especial do conteúdo das razões recursais e do acórdão embargado, não se constata a omissão apontada. Como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, o Tribunal, ao decidir a apelação, apreciou de maneira clara e fundamentada todas as teses deduzidas pela defesa, inclusive aquelas que envolvem eventual nulidade processual.

A alegada violação ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas não restou comprovada de forma cabal, sendo certo que o suposto prejuízo indicado pela defesa não transcende o campo das conjecturas. Ademais, não há registro nos autos de impugnação oportuna quanto à permanência de testemunhas em local comum, tampouco há comprovação de que tal circunstância tenha efetivamente influenciado o convencimento dos jurados, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento da nulidade pretendida, ante a imprescindível demonstração do prejuízo, conforme a regra do art. 563 do Código de Processo Penal (princípio pas de nullité sans grief).

Vejamos o que restou consignado no acórdão embargado, acerca da alegada omissão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INADEQUAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Mairon da Costa Fontes contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). O apelante foi denunciado pelo Ministério Público sob a acusação de que, em 17 de junho de 2019, agiu em concurso de pessoas e ceifou a vida de Ademir Barros Costa Filho, mediante disparos de arma de fogo, motivado por vingança. Em sede recursal, argui nulidade processual por violação do princípio da incomunicabilidade das testemunhas, sustenta que a decisão foi contrária às provas dos autos e requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade por quebra da incomunicabilidade das testemunhas; (ii) analisar se a decisão condenatória contraria as provas dos autos; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR A preclusão impede o exame da nulidade suscitada, pois o apelante não a arguiu no momento oportuno, conforme o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Ademais, não há demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). A condenação encontra respaldo em provas robustas, incluindo depoimentos testemunhais, reconhecimento fotográfico e laudos periciais, os quais comprovam a materialidade e a autoria do crime. Assim, inexiste afronta à soberania do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF). A valoração negativa das consequências do crime com base apenas na idade da vítima (18 anos recém-completos) é indevida, pois a jurisprudência exige que a vítima tenha menos de 18 anos para configurar "tenra idade" e justificar o agravamento da pena (STJ, AgRg no REsp 1851435/PA). Diante da inadequação da valoração das consequências do crime, procede-se à nova dosimetria: Na primeira fase, mantenho como negativos apenas os vetores da culpabilidade e motivo do crime, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a ponderar. Assim, estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar da basilar. Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes a considerar, pelo que torno definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, conforme artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido (...)”

Desse modo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria meritória já apreciada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), razão pela qual rejeito os presentes embargos.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e pela sua rejeição
, por inexistirem omissões no acórdão embargado, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/06/2025